Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO. FINALIDADE MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AJUSTE NA PENA INTERMEDIÁRIA. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO REDUTOR À PENA DE MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É válida a entrada policial em domicílio quando amparada pelo consentimento de morador presente, o que afasta a alegada violação à Constituição Federal, art. 5o, XI. A jurisprudência relativa ao ingresso forçado não se aplica à hipótese de autorização voluntária.
2. Depoimentos de agentes públicos, prestados de forma coerente e harmônica em sede policial e judicial, gozam de presunção de veracidade e, quando em consonância com demais elementos de prova, constituem fundamento idôneo para a formação do convencimento judicial.
3. A materialidade delitiva encontra suporte em laudos periciais e autos de apreensão que confirmam a presença de substâncias entorpecentes em quantidade expressiva, além de instrumento associado à atividade de mercancia, evidenciando adequação típica ao art. 33 da Lei no 11.343/2006.
4. A finalidade de tráfico é reforçada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pela existência de denúncia prévia e pela presença de balança de precisão, elementos que afastam a tese de uso próprio (Lei no 11.343/2006, art. 28) e demonstram a destinação comercial do material.
5. A dosimetria deve observar corretamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena intermediária. Reconhecida a causa de diminuição prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, o redutor deve incidir também sobre a pena de multa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.